Tribunal: TJDFT
Processo: 0712134-65.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. EFEITOS INFRINGENTES. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. O Embargante alega que ao contrário do afirmado na sentença e agora no acórdão embargado, a via crucis percorrida para obtenção do medicamento causou-lhe dano moral indenizável.
3. Com relação à contradição, exige-se que este vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, razão pela qual não se caracteriza quando em cotejo com entendimento divergente, sufragado por outro órgão jurisdicional. (STJ-EDcl no AgRg no Ag 1351015/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 2a Turma).
4. Assim, a rigor, a fundamentação exposta nos embargos não traduz a ocorrência de contradição, senão revela apenas o inconformismo da parte quanto ao resultado do julgamento, que considerou a situação vivenciada, em que pese a frustação e os aborrecimentos próprios do cotidiano, insuscetíveis de caracterizar a responsabilidade civil do Estado, por omissão, e, portanto, aptos a ensejar a sua condenação por dano moral.
5. Desse modo, o embargante, a pretexto de colmatar o alegado vício, inexistente no acórdão, externa o seu inconformismo com a solução jurídica dada ao caso, almejando, em verdade, o reexame da matéria, o que é defeso, com atribuição excepcional de efeitos infringentes, inadmissíveis na hipótese, ante a ausência dos seus requisitos.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. A ementa servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.